Tribunal: TJPA
Processo: 0801972-05.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801972-05.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS DANIEL PAES BERGUE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO QUE NÃO SE REALIZOU. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ANALISADO PELO JUÍZO COATOR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO. ANDAMENTO REGULAR DO FEITO. EM DECISÃO RECENTE DE 07/02/2023, O JUÍZO MANTEVE A PRISÃO DO PACIENTE DE FORMA FUNDAMENTADA E REMARCOU A AUDIÊNCIA PARA DATA PRÓXIMA, QUAL SEJA O DIA 08/03/2023. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional. Realmente a audiência não se realizou, no entanto, o juízo coator, em despacho datado de 07/02/2023, justificou que tal ato não ocorreu, pois não foram possíveis a realização das intimações para a audiência, pela Secretaria, tendo em vista o período do recesso, razão pela qual a audiência foi remarcada para data próxima, qual seja o dia 08/03/2023. Nessa mesma oportunidade, ou seja, dia 07/02/2023, o juízo, entendendo ainda presentes os mesmos requisitos fáticos e jurídicos que levaram à decretação da prisão, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de Carlos Daniel, em observância ao
modus operandi
e a gravidade concreta do delito imputado, que demonstra o risco de reiteração criminosa e a necessidade de acautelamento do agente. Dessa forma, o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional, vez que a audiência já foi remarcada para data breve. O feito possui andamento normal, talvez não com a celeridade desejada pelos impetrantes, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

2. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de fevereiro e finalizada aos dois dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo Advogado
Arlindo de Jesus Silva Costa
em favor do paciente
Carlos Daniel Paes Bergue
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Acará/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0801366-74.2022.8.14.0076
(PJE 1º Grau).

Consta da
impetração
(doc. ID 12580830) que o paciente, no dia
31/10/2022
, foi preso e autuado em
estado de flagrância delitiva
pela autoridade policial, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), estando atualmente recolhido na
Central de Triagem da Cremação – CTC
.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em custódia preventiva
.

No dia
01/11/2022
, a defesa protocolou
pedido de revogação de prisão preventiva
, com a
substituição da prisão por outras medidas
, tendo o juízo
indeferido
tal pleito. A denúncia foi
oferecida
contra o paciente em
19/12/2022
e foi determinada
audiência para o dia 31/01/2023
, no entanto,
o referido ato não se realizou
, conforme certidão fornecida ao advogado, o que trouxe verdadeiro constrangimento ilegal em sua liberdade ambulativa, devido a
negativa de prestação jurisdicional
, daí a presente impetração para que seja
determinado ao juízo coator a apreciação do mencionado pedido de revogação da prisão preventiva
.

Requerem a concessão liminar da ordem, para que o juízo se
manifeste acerca do prosseguimento da instrução criminal e que sejam tomadas providências para a realização da audiência
. No mérito, requerem a concessão definitiva da ordem.

Em
08/02/2023
,
indeferi a liminar postulada
(decisão doc. ID 12599834) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante expediente, datado de
10/02/2023
(doc. ID 12666005).

A autoridade coatora assim informa:

“Tramitam nesta Vara de Acará/PA os autos sob o n° 0801366-74.2022.8.14.0076, que imputa ao paciente a suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), tendo a guarnição da Polícia Militar logrado êxito na prisão em flagrante após uma denúncia anônima, fato ocorrido dia 31/10/2022.

Em síntese, narram os autos que, na mencionada data, a Autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do autuado, que estaria comercializando entorpecentes em uma festa localizada na rua Matadouro.

Consta ainda que realizada a busca pessoal no acusado a guarnição policial encontrou 24 (vinte e quatro) porções de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “Cocaína” e 1 (uma) porção de substância análoga a “maconha”, conforme auto de constatação provisório de substância entorpecente de Id. 80738357, além de uma quantia totalizando R$ 124,00 (cento e vinte e quatro) reais, conforme termo de apreensão no Id. 82238408.

Há juntada de Auto de Exame de Corpo Delito do acusado, ID 80738357, Boletim de Ocorrência, ID 80738357, Relatório de Investigação, ID 82238412 e Inquérito Policial, ID 80738357.

Foi realizado o Laudo de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 80738357).

No dia 31/10/2022 foi proferido despacho marcando audiência de custódia.

Em audiência de custódia, realizada em 01/11/2022 (ID 80769800), foi homologada a prisão a prisão em flagrante e foi convertida em prisão preventiva, como necessária à garantia da ordem pública, acolhido o requerimento do Ministério Público.

O inquérito policial foi encerrado no dia 17/11/2022.

Em 23/11/2022, o Ministério Público tomou ciência da decisão que homologou a prisão em flagrante do flagranteado e apresentou denúncia pelo crime capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Foi exaurado despacho no dia 02/11/2022 recebendo a denúncia.

A defesa manifestou-se discordando integralmente dos termos da denúncia e requereu alvará de soltura (ID. 83555990).

O acusado foi intimado pessoalmente, conforme ID. 83791020.

No dia 19/12/2022 foi proferido despacho em que foi analisado a resposta à acusação e concluiu-se que o acusado não trouxe provas cabais de existência de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade. No mesmo ato foi ratificado o recebimento da denúncia e marcada audiência de instrução e julgamento (ID. 84023736).

Em 07/02/2023 foi proferida decisão de revisão da prisão provisória, conforme preceitua o artigo 316, parágrafo único do CPP e foi mantida a prisão preventiva, por ainda estarem presente os requisitos fáticos e jurídicos que levaram à decretação.

Tendo em vista que a decisão se fundamentou na existência do possível crime e os indícios de autoria – que neste momento se esboçam do registro do boletim de ocorrência policial, do depoimento dos policiais militares, além da confissão administrativa do suspeito (em harmonia e compatibilidade com estes elementos indiciários até o momento produzidos) – cuida-se de hipotético delito demonstrando o risco de reiteração criminosa e a necessidade de acautelamento social do agente, preenchendo os requisitos da prisão preventiva, como foi fundamentado na decisão de Id. 85854311, amoldando-se ao que disciplina o artigo 312 do CPP.

Há antecedentes conforme se denota da Certidão de Antecedentes de Id. 86097450.

Não se vislumbrou a realização das intimações para a audiência pela

Secretaria tendo em vista o período de recesso. Porém, a decisão de Id. 85854311 foi devidamente fundamentada. E a audiência remarcada para data breve, como se pode denotar, não incorrendo em negativa de prestação jurisdicional: (...). Mais a mais, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de março de 2023 às 09 horas, e este juízo já determinou as diligências para a sua realização”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem de

habeas corpus
(parecer doc. ID 12704354).

É o relatório.

OBS: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões dos impetrantes estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
negativa da prestação jurisdicional
, já que
a audiência marcada para 31/01/2023 não se realizou
e o
juízo não apreciou o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em prol do paciente
. Clama a defesa para que seja determinado ao juízo que se manifeste o mais rápido possível.

In casu
,
não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional
. O
decreto prisional
do paciente, datado de
01/11/2022
, foi devidamente fundamentado no
resguardo da ordem pública pelo risco de reiteração criminosa
, vez que o acusado
“possui ligação com o tráfico de drogas há bom tempo, pois responde a processo criminal na Comarca de Icoaraci pela prática de fato análogo”
.

Em
audiência de custódia
, realizada no dia
01/12/2022
, o juízo coator
homologou a prisão em flagrante
do paciente e
a converteu em preventiva
, com fundamento na
garantia da ordem pública
. O
inquérito policial foi concluído
e
a denúncia foi oferecida
pelo Ministério Público e
recebida
em seguida. O acusado foi
intimado pessoalmente
e, no dia
19/12/2022
, foi proferido despacho que
analisou a resposta à acusação
, concluindo que o acusado não trouxe provas cabais da existência de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade. Neste mesmo ato, foi
ratificado o recebimento da denúncia
e marcada
audiência de instrução e julgamento para o dia 31/01/2023
.

Realmente a audiência não se realizou
, no entanto, o juízo coator, em despacho datado de
07/02/2023
, justificou que tal ato não ocorreu,
pois não foram possíveis a realização das intimações para a audiência
, pela Secretaria,
tendo em vista o período do recesso
, razão pela qual
a audiência foi remarcada para data próxima, qual seja o dia 08/03/2023
.

Nessa mesma oportunidade, ou seja, dia
07/02/2023
, o juízo, entendendo ainda presentes os mesmos requisitos fáticos e jurídicos que levaram à decretação da prisão,
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de Carlos Daniel
, em observância ao
modus operandi
e a
gravidade concreta do delito imputado
, que demonstra
o risco de reiteração criminosa e a necessidade de acautelamento do agente
.

Dessa forma,
o processo vem tramitando regularmente
, em ritmo compatível com as
peculiaridades do caso
, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional, vez que
a audiência já foi remarcada para data breve
.
O
feito possui andamento normal
, talvez não com a celeridade desejada pelos impetrantes, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/03/2023